Tribunal: TJMT
Processo: 0004859-26.2017.8.11.0020
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004859-26.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INVASÃO DE SEDIMENTOS DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS

EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

CONTROVÉRSIA QUANTO À CONTINUIDADE DA DETERIORAÇÃO DA APP NA ATUALIDADE - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
.

1. Quando a hipótese dos autos não descarta que a prova pericial requerida e não oportunizada na origem seja eventualmente capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sobretudo em virtude das possíveis consequências para a Municipalidade e a potencial responsabilização de agentes públicos ligados à degradação da área de preservação objeto da lide.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra a sentença vista em id id. 155028586 - pp. 155/157 e proferida pelo Dr. Adalto Quintino da Silva, MM. Juiz de Direito da 2a Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado a cumprir integralmente, no prazo máximo de 06 (seis) meses, ao disposto nos Relatórios Técnicos n.o 288/2016 e n.o 350/2017.

Em suas razões recursais (id. 155028590), o Apelante alega, em síntese, que:

- sofreu
cerceamento de defesa
, pois conquanto tenha indicado as provas que desejava produzir, o juízo
a quo
as indeferiu, vindo a embasar seu julgamento nos relatórios produzidos unilateralmente pelo
Parquet
e que datam 04 (quatro) anos;

- nos últimos anos, quase todas as ruas da cidade foram pavimentadas e as restantes merecerão obras em breve, havendo uma evolução quanto a situação apresentada há 04 (quatro) anos atrás;

- alguns pontos nos relatórios, que além de desatualizados, se referem a responsabilidades de propriedades privadas, não do Município, de modo que a prova pericial seria necessária para contrapô-los e evidenciar a situação atual das localidades mencionadas na inicial.

Requer, à vista do exposto, o provimento do recurso para que seja reconhecida da nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e devolvidos os autos ao juízo
a quo
,
para que permita a produção de provas.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso, sustentando a desnecessidade de produção de outras provas e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 155028594).

O recurso tempestivo (id. 155028591) e dispensado de preparo (id. 155275680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida, ao argumento de que no caso houve respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório (id. 158151687).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174986171).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide, com posicionamento sedimentado em
relatórios produzidos unilateralmente pelo
Parquet
e que datam de 04 (quatro) anos atrás
, de sorte que
postula a reabertura da instrução processual para a produção das provas já indicadas nos autos, notadamente a pericial.

De fato, o Apelo comporta provimento
.

É assente, juridicamente, que o art. 373, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa da pretendida pela parte, desde que o faça de forma fundamentada e com a plena ciência dos envolvidos.

Nesse contexto, o enunciado da Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação da inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor de ações do gênero incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

No caso concreto, contudo, o Apelante sustenta que nos últimos anos houve um significativo avanço na pavimentação das ruas do Município de Alto Araguaia, havendo inclusive previsão para que as ruas restantes sejam objeto de obras em breve, pelo que seria imprescindível obter uma prova pericial para contestar os relatórios desatualizados e demonstrar a situação atual das localidades mencionadas na petição inicial, o que permitiria apresentar um panorama mais preciso sobre o cumprimento das obrigações municipais relacionadas à pavimentação das ruas e demonstraria a evolução em relação aos últimos 04 (quatro) anos. Além disso, comprovaria a responsabilidade de propriedades privadas - e não do Município - referente a alguns pontos mencionados nos Relatórios Técnicos n.o 288/2016, de 17/05/2016, e n.o 350/2017, de 26/04/2017.

Assim, ainda que o
Parquet
tenha instruído a inicial com relatórios técnicos em que é apontada a ocorrência de invasão de sedimentos das ruas não pavimentadas do Bairro Maria das Graças para o leito do Rio Boiadeiro e/ou Córrego Gordura (
Cf
. id. 155028586 - pp. 74/79; id. 155028586 - pp. 110/114), caberia ao juízo de origem determinar a produção da prova pericial requerida, tempestivamente, pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, visto tratar-se de questão ambiental complexa.

Na hipótese em apreço, constata-se que pende de elucidação se, ainda na atualidade, há invasão de sedimentos das ruas não pavimentadas do Bairro Maria das Graças para o leito do Rio Boiadeiro e/ou Córrego Gordura (área de preservação permanente), eis que, supondo-se que sejam inverídicas tais afirmações, afigurar-se-ia desproporcional a responsabilização do Município, sobretudo diante das potenciais repercussões para a Administração Pública Municipal, podendo, inclusive, reverberar na responsabilização administrativa e civil dos agentes públicos eventualmente condescendentes com a degradação da referida área de preservação permanente.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte:

“AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
MEIO AMBIENTE
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL
-
PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
ACOLHIMENTO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.” (TJ/MT. RAC: 00001275620108110049, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 03/10/2023) (g.n.)

Destarte, concluo que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, da análise do conjunto probatório, dele não é possível extrair elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja respaldado pela nova ordem jurídica.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, como sobredito, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento de que, ainda na atualidade, há invasão de sedimentos das ruas não pavimentadas do Bairro Maria das Graças para o leito do Rio Boiadeiro e/ou Córrego Gordura.

Forte nessas razões, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a produção das provas indicadas no id. 155028586 - p. 153, notadamente a pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
para acolher a tese de cerceamento de defesa e, assim,
DESCONSTITUIR
a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção das provas indicadas no id. 155028586 - p. 153.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023